Tribunal: TJPA
Processo: 0802188-76.2022.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802188-76.2022.8.14.0104

APELANTE: CARLOS EDUARDO GALDINO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. FORMA TENTADA. CONCURSO FORMAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO NÃO RECONHECIDA. NON REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Apelante contra sentença da Vara Única da Comarca de Breu Branco que o condenou pela prática de roubo majorado pelo emprego de arma branca, na forma tentada e em concurso formal, à pena de 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 31 dias-multa, em regime inicial aberto. A Defesa requer absolvição por insuficiência probatória; subsidiariamente, redução da pena-base e reconhecimento de confissão parcial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se:

1.

há prova suficiente de autoria e materialidade para sustentar a condenação;

2.

é cabível a absolvição ou a desclassificação da conduta;

3.

deve ser revista a dosimetria da pena, com redução da pena-base ou reconhecimento da atenuante da confissão;

4.

há possibilidade de correção da pena diante do concurso formal reconhecido na sentença, mas não aplicado no cálculo da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Não há preliminares.

2.

Rejeitada a tese de insuficiência probatória. A materialidade está comprovada por laudos periciais e documentos médicos que atestam lesões compatíveis com instrumento perfurocortante.

3.

Confirmada a autoria. A prova oral judicializada, especialmente o depoimento de uma das vítimas e dos policiais, é coerente e harmônica com os elementos técnicos. A versão do Apelante não encontra suporte probatório.

4.

Reconhecida a tentativa. O anúncio de assalto, com exigência de bens e emprego imediato de violência, caracteriza início de execução. A não consumação decorreu de circunstâncias alheias à vontade do agente.

5.

Afastadas as teses de desclassificação. Demonstrado o dolo de subtração com violência. A conduta não se limita à lesão corporal.

6.

Mantida a majorante do emprego de arma branca. O gargalo de garrafa quebrada é instrumento apto a produzir lesões graves, o que se confirmou no caso concreto.

7.

Reconhecido o concurso formal. Houve uma única ação dirigida contra duas vítimas distintas.

8.

Inviável correção da dosimetria para aplicação do aumento do concurso formal. Incide o princípio da
non reformatio in pejus
, pois não houve recurso ministerial.

9.

Mantida a pena-base acima do mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão. A exasperação foi fundamentada no âmbito das circunstâncias do crime, em razão da intensidade da violência e no risco concreto produzido.

10.

Afastada a atenuante da confissão. O Apelante negou o elemento essencial do tipo penal, não havendo admissão relevante do fato.

11.

Correta a aplicação da causa de diminuição da tentativa na fração máxima de 2/3 e da majorante do emprego de arma branca na fração de 1/6.

12.

Mantidos o regime inicial aberto e os demais consectários legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido. Mantida integralmente a condenação e a pena fixada.

Teses de julgamento:

1.

“O anúncio de assalto, com exigência de bens e emprego imediato de violência, configura início de execução do crime de roubo, ainda que não haja subtração consumada.”

2.

“O gargalo de garrafa quebrada constitui arma branca apta a justificar a incidência da majorante do art. 157, §2º, VII, do Código Penal.”

3.

“Não se aplica a atenuante da confissão quando o Apelante nega o núcleo do tipo penal.”

4.

“É vedado o agravamento da pena em recurso exclusivo da defesa, ainda que constatado erro na dosimetria, em respeito ao princípio da
non reformatio in pejus.
”

Dispositivos relevantes citados: art. 157, §2º, VII, art. 14, II, art. 70, art. 68 e art. 44 do CP.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 220573/SC; STJ, AgRg no HC 810433/PB.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento à apelação
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0802188-76.2022.8.14.0104

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE BREU BRANCO

APELANTE: CARLOS EDUARDO GALDINO DOS SANTOS

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: AMELIA SATOMI IGARASHI

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Carlos Eduardo Galdino dos Santos contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal c/c art. 70 do mesmo diploma legal, à pena de 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 31 (trinta e um) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Consta na denúncia que, em 14.10.2022, por volta de 17h, o Recorrente, por duas vezes, teria tentado subtrair coisa móvel alheia mediante grave ameaça ou violência, com emprego de caco de vidro (gargalo de garrafa quebrada), em desfavor de Iasmim dos Santos Silva e Emanuel dos Santos Silva, após acompanhar as vítimas por vinte minutos quando saíam de estabelecimento comercial e anunciar assalto exigindo celulares e pertences, ocasião em que teriam ocorrido golpes perfurocortantes, com lesões na região do pescoço e em membros superiores das vítimas.

A denúncia foi recebida em 24.02.2023. (ID 32239422)

A sentença foi proferida em 28.04.2025 (ID 32239498).

Em suas razões recursais (ID 32239500), a Defesa sustenta, em síntese, a insuficiência de provas para a condenação, afirmando ausência de elementos seguros quanto à imputação, com pedido de absolvição; subsidiariamente, requer a redução da pena-base, com aplicação de fração menor na primeira fase da dosimetria, e o reconhecimento de confissão parcial na segunda fase.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 32239509), nas quais pugna pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso, sustentando a existência de prova da materialidade e da autoria, bem como a manutenção integral da sentença e da dosimetria aplicada.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se (ID 34177005), igualmente, pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço da apelação.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Não foram suscitadas preliminares autônomas aptas a obstar o exame do mérito.

III. MÉRITO

Narra a denúncia que, no dia 14 de outubro de 2022, por volta das 17h, após seguir as vítimas Iasmin dos Santos Silva e Emanuel dos Santos Silva desde o Bar Tropical, o Recorrente, utilizando gargalo de garrafa quebrada, anunciou assalto, exigindo a entrega de celulares e pertences, e, diante da resistência, desferiu golpes perfurocortantes, atingindo a mão esquerda de Iasmin e o pescoço e o pulso esquerdo de Emanuel, não logrando consumar a subtração por circunstâncias alheias à própria vontade, consubstanciadas na reação das vítimas e na contenção por populares.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada de forma segura pelo acervo técnico constante dos autos. O laudo pericial nº 2023.08.000177-TRA atestou que Emanuel dos Santos Silva apresentou lesão pérfurocontusa na mão esquerda e quatro lesões pérfurocontusas na região cervical, medindo 04cm, 06cm, 03cm e 04cm, decorrentes de ação contundente e corto-contundente. O exame de corpo de delito referente a Iasmin dos Santos Silva concluiu pela existência de ferimento cortante na mão esquerda, compatível com instrumento perfurocortante. O documento de acolhimento na Unidade de Pronto Atendimento descreve corte contuso em cervical direita e pulso esquerdo de Emanuel, acompanhado de registro fotográfico das regiões suturadas vários pontos.

Em sentido diametralmente oposto, o exame de corpo de delito realizado no Recorrente consignou inexistência de ofensa à integridade corporal ou à saúde. Tal dado empírico assume relevo decisivo na aferição da dinâmica fática, especialmente diante da tese defensiva de agressões recíprocas.

A autoria emerge da prova oral produzida sob contraditório. A vítima Iasmin dos Santos Silva, ouvida em juízo, relatou que o Recorrente se aproximou dela e de seu irmão Emanuel no Bar Tropical, pediu cigarros e, posteriormente, passou a segui-los quando deixaram o estabelecimento. No trajeto, o Recorrente quebrou uma garrafa de vidro e anunciou assalto, exigindo que as vítimas entregassem seus pertences, tendo Emanuel lesionado sua mão e pescoço ao tentar se defender do Recorrente. Iasmin esclareceu ainda que não conheciam o Recorrente, que feriu seu braço e seu dedo durante a ação criminosa e que a empreitada foi sustada quando seu irmão aplicou um golpe mata-leão no Recorrente, seguido de auxílio de populares.

Os policiais militares Adriano Quaresma e Felipe Calip da Cruz Garcia corroboraram em juízo a versão apresentada por Iasmin. Ambos afirmaram que, ao chegarem ao local, encontraram o Recorrente contido por populares, enquanto as vítimas apresentavam sangramento visível, especialmente Emanuel, com ferimento na região do pescoço. Confirmaram que a notícia inicial versava sobre tentativa de roubo com emprego de garrafa quebrada e que os bens não foram subtraídos em razão da reação da vítima e da intervenção de terceiros.

Importa destacar que Emanuel dos Santos Silva não foi ouvido em juízo. A prova acerca das lesões por ele sofridas decorre, portanto, do laudo pericial e dos documentos médicos, os quais se harmonizam com o relato judicial de Iasmin e com as informações prestadas pelos policiais.

A versão apresentada pelo Recorrente em interrogatório afastou qualquer intenção de subtração, atribuindo o episódio a mero desentendimento motivado por palavras ofensivas, além de afirmar que teria sido inicialmente agredido. Essa narrativa, contudo, não encontra suporte objetivo. A multiplicidade e a extensão das lesões cervicais de Emanuel revelam emprego reiterado de violência com instrumento apto a produzir resultado grave.

A alegação de ausência de atos executórios não procede. O anúncio de assalto, acompanhado da exigência de entrega de bens e do emprego imediato de violência, configura início inequívoco da execução do delito, sendo juridicamente irrelevante a não apreensão de objetos, quando a consumação é frustrada por reação das vítimas e intervenção de terceiros.

O
animus furandi
evidencia-se a partir do anúncio explícito de assalto, da exigência de entrega dos pertences e da utilização da violência como meio de viabilizar a subtração. A não consumação decorreu exclusivamente de circunstâncias alheias à vontade do agente, consubstanciadas na reação de Emanuel e na intervenção de populares, o que configura tentativa nos termos do art. 14, II, do Código Penal.

A alegação defensiva de comprometimento da credibilidade dos depoimentos em razão de ingestão de álcool não encontra respaldo nos autos. Não há elemento concreto que indique incapacidade perceptiva da vítima, cujo relato se mostra coerente, linear e corroborado por prova técnica e testemunhal independente. A mera ingestão de bebida alcoólica, desacompanhada de demonstração de prejuízo cognitivo efetivo, não invalida a prova oral produzida sob contraditório.

A tese de lesões recíprocas não se sustenta diante da assimetria objetiva do quadro lesivo. A gravidade dos cortes cervicais sofridos por Emanuel afasta a hipótese de rixa ou agressões equivalentes. A coerência interna do depoimento de Iasmin, somada à confirmação periférica pelos agentes públicos que atenderam a ocorrência, confere credibilidade à narrativa acusatória.

Ademais, a reação da vítima Emanuel insere-se no âmbito da legítima defesa, não havendo falar em reciprocidade de agressões juridicamente relevante. A iniciativa violenta partiu do Recorrente, sendo a conduta da vítima meramente defensiva e proporcional à injusta agressão sofrida.

Impossível acatar o pedido de desclassificação para lesão corporal ou contravenção penal de vias de fato, pois restaram demonstrados os elementos típicos do roubo, especialmente o dolo de subtração aliado ao emprego de violência como meio de execução. A conduta não se exaure em agressão física, mas se insere em contexto de tentativa de subtração patrimonial mediante grave ameaça e violência.

O gargalo de garrafa quebrada constitui arma branca para fins de incidência da majorante prevista no art. 157, §2º, VII, do Código Penal, por se tratar de instrumento capaz de produzir lesões graves, como efetivamente ocorreu. A violência exercida não foi meramente intimidatória, mas concretizada por golpes que atingiram região vital.

No que tange ao concurso formal, a conduta única — anúncio de assalto seguido de agressões com o mesmo instrumento — dirigiu-se simultaneamente contra duas vítimas distintas, cada qual titular de patrimônio próprio. A unidade de ação e a pluralidade de sujeitos passivos autorizam a incidência do art. 70 do Código Penal.

À luz do conjunto probatório e da correta subsunção jurídica, a condenação pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca, na forma tentada e em concurso formal, revela-se coerente, lógica e juridicamente adequada.

Do concurso formal e da impossibilidade de correção da dosimetria em razão do princípio da
non reformatio in pejus

A sentença reconheceu expressamente o concurso formal de crimes, afirmando que, por se tratar de ação única dirigida contra duas vítimas distintas, a pena deveria ser aumentada na fração de 1/6, nos termos do art. 70 do Código Penal, mas, ao proceder à dosimetria, o magistrado limitou-se a fixar a pena definitiva em 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 31 dias-multa, sem qualquer novo acréscimo referente ao concurso formal.

Tratando-se de recurso exclusivo da defesa, eventual correção da omissão implicaria aumento da pena mediante a aplicação concreta da fração prevista no art. 70 do Código Penal, o que agravaria a situação do Recorrente. Incide, portanto, o princípio da
non reformatio in pejus
, que impede a instância revisora de majorar a reprimenda na ausência de recurso ministerial. A falha identificada constitui erro em prejuízo exclusivo da acusação e não nulidade absoluta, razão pela qual, embora tecnicamente constatada a incongruência, a pena deve ser mantida tal como fixada na origem.

Da dosimetria da pena

No que concerne à dosimetria, verifica-se que o juízo sentenciante observou, com rigor metodológico, o sistema trifásico do art. 68 do Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria, valorando negativamente as circunstâncias do crime em razão da intensidade concreta da violência e dos golpes desferidos em região cervical, fixou o juízo sentenciante a pena-base em 5 anos de reclusão e 70 dias-multa, acima do mínimo legal de 4 anos. A exasperação foi fundamentada no
modus operandi
e no risco efetivamente produzido, superando as elementares do tipo penal, em consonância com a discricionariedade motivada reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (STF, HC 220573/SC, Rel. Min. André Mendonça, j. 15/08/2023).

Frise-se que o Superior Tribunal de Justiça reconhece a fração de 1/8 como critério orientador, não vinculante, admitindo incremento diverso quando justificado pelo maior desvalor da conduta (STJ, AgRg no HC 810433/PB, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 22/05/2023).

Ressalte-se que a ausência de reconhecimento de lesão corporal grave não impede a valoração negativa da intensidade da violência, pois esta pode ser aferida a partir do modo de execução e do risco efetivamente produzido, independentemente da tipificação do resultado naturalístico.

Na segunda fase, inexistindo agravantes ou atenuantes, a pena intermediária permaneceu em 5 anos de reclusão e 70 dias-multa, sendo corretamente afastada a atenuante da confissão, pois o Recorrente negou o núcleo típico do roubo e apresentou versão exculpatória, não havendo admissão voluntária de elemento constitutivo do tipo penal.

O Recorrente negou o anúncio de assalto e a intenção de subtrair bens, atribuindo às vítimas a iniciativa agressiva. Não houve reconhecimento minimamente coerente da prática do delito de roubo tentado. A sentença expressamente consignou que a condenação se fundou nos relatos consistentes das vítimas e dos policiais, reputando a versão defensiva tentativa de minimizar a conduta. Ausente admissão voluntária de elemento constitutivo do tipo penal imputado, inviável o reconhecimento da atenuante, pois a versão do Recorrente apresentada em juízo não se caracteriza sequer como confissão qualificada ou parcial.

Na terceira fase, incidiu a causa de diminuição da tentativa, prevista no art. 14, II, do Código Penal, na fração máxima de 2/3, reduzindo a pena para 1 ano e 8 meses de reclusão e 23 dias-multa. Em seguida, aplicou-se a majorante do emprego de arma branca, prevista no art. 157, §2º, VII, do Código Penal, na fração de 1/6, elevando a reprimenda para 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 31 dias-multa,
quantum
fixado como definitivo.

Impera destacar que não se verifica
bis in idem
, pois a majorante do emprego de arma branca incide pela natureza do meio utilizado, enquanto a valoração negativa das circunstâncias do crime decorre da intensidade concreta da violência, evidenciada pela multiplicidade de golpes e pela região atingida, circunstâncias que extrapolam o mínimo necessário à configuração do tipo penal.

A fixação do regime inicial aberto mostra-se correta, pois a pena final é inferior a 4 anos e não há reincidência; a detração não produz efeito prático relevante diante da ausência de período de prisão cautelar apto a alterar o regime; a substituição da pena foi adequadamente afastada com fundamento no art. 44 do Código Penal, por se tratar de crime cometido com violência ou grave ameaça; correta também a negativa de suspensão condicional da pena; e acertada a concessão do direito de recorrer em liberdade, pois o Recorrente respondeu solto e foi fixado regime aberto, inexistindo fundamento cautelar superveniente a justificar segregação.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Mantém-se integralmente a condenação do Recorrente, preservando-se a pena fixada em 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 31 dias-multa, bem como o regime inicial aberto, afastadas as teses defensivas relativas à absolvição, desclassificação, reconhecimento da atenuante da confissão e redimensionamento da reprimenda.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 09/06/2026